Tribunal: TJSP
Processo: 9020303-67.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
R – NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em conformidade ao precedente da jurisprudência do C. STF (RE no 605.481/SP; Tema no 266). 2. A requisição suplementar de valores, impugnada nos autos, decorre de depósito insuficiente providenciado pelo respectivo Ente Público. 3. Requisição, não relacionada à imposição de nova obrigação, em face da Fazenda Pública, sendo prescindível, por via de consequência, a repetição do ato citatório, tendente à expedição de Precatório Complementar, nos termos do disposto nos artigos 100, § 8o, da CF e 730 do CPC/73, sem correspondência no CPC/15. 4. De qualquer forma, a Fazenda Pública Estadual, a título meramente argumentativo, já foi citada, novamente, na fase de execução de título judicial, nos termos do artigo 730 do CPC/73, conforme o v. acórdão ora impugnado. 5. Mérito do Tema no 266, do C. STF, ainda, não propriamente analisado e decidido. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 9020303-67.2009.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 16/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

16/12/2024

Outros números:

9836625800

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em conformidade ao precedente da jurisprudência do C. STF (RE no 605.481/SP;

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em conformidade ao precedente da jurisprudência do C. STF (RE no 605.481/SP; Tema no 266). 2. A requisição suplementar de valores, impugnada nos autos, decorre de depósito insuficiente providenciado pelo respectivo Ente Público. 3. Requisição, não relacionada à imposição de nova obrigação, em face da Fazenda Pública, sendo prescindível, por via de consequência, a repetição do ato citatório, tendente à expedição de Precatório Complementar, nos termos do disposto nos artigos 100, § 8o, da CF e 730 do CPC/73, sem correspondência no CPC/15. 4. De qualquer forma, a Fazenda Pública Estadual, a título meramente argumentativo, já foi citada, novamente, na fase de execução de título judicial, nos termos do artigo 730 do CPC/73, conforme o v. acórdão ora impugnado. 5. Mérito do Tema no 266, do C. STF, ainda, não propriamente analisado e decidido. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.